Tribunal: TJES
Processo: 5001451-06.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001451-06.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
INTERESSADO: MARCOS JUREVES DE ANDRADE
INTERESSADO: ICATU SEGUROS S/A
RELATOR(A):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5001451-06.2020.8.08.0024

EMBARGANTE:

ICATU SEGUROS S/A

EMBARGADO:

MARCOS JUREVES DE ANDRADE

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DE DEFINIÇÃO DO TERMO INICIAL PARA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. RECONHECIDAS OBSCURIDADES A SEREM SANADAS. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA QUE DEVE SER A DATA DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO. SÚMULA Nº 632/STJ. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS QUE DEVE SER A DATA DA CITAÇÃO DA SEGURADORA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

RELATÓRIO

ICATU SEGUROS S/A
, opôs embargos de declaração em face do acórdão de ID nº 4592942, que deu parcial provimento ao Recurso Inominado de ID nº 3359241.

Requer o acolhimento dos embargos para esclarecer alguns pontos obscuros da decisão, posto que o acórdão, ao condenar a embargante em indenização por danos materiais, estabeleceu que os valores deveriam ser corrigidos monetariamente, “a partir do efetivo prejuízo”, mas sem explicar qual teria sido esse momento, além de serem acrescidos de juros moratórios “a partir do vencimento”, mas sem pautar qual seria esse momento.

Com efeito, recebo os embargos, porque opostos no prazo legal (art. 48, Lei n° 9.099/95 c/c art. 1.023, CPC).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO dos embargos de declaração.

Quanto ao mérito, pleiteia o embargante pelo esclarecimento de pontos obscuros contidos no dispositivo do acórdão vergastado, posto que não é estabelecido qual a data do “efetivo prejuízo”, bem como não é deliberado qual a data do vencimento que deve contar para os juros moratórios.

De fato, como pode-se compulsar dos autos, há obscuridade quanto a esses pontos, de modo que entendo que os embargos declaratórios devem ser acolhidos. Passo, então, a esclarecer os pontos obscuros contidos no acórdão vergastado.

No que se refere ao “efetivo prejuízo”, mencionado no dispositivo como data de referência para o começo da contagem da correção monetária, é importante observar o disposto na Súmula nº 632 do STJ:

Súmula 632/STJ. Nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária
incide a partir da contratação até o efetivo pagamento
. (g.n.)

Dessa forma, tratando-se o presente caso de indenização securitária,
entendo que, com relação à correção monetária, a data do “efetivo prejuízo” deve ser a data da celebração do contrato, ou seja, o dia 17/09/2018
, conforme documento de ID nº 1094227.

Quanto aos juros moratórios, quando há a menção no dispositivo de que os valores referentes à indenização securitária deveriam ser acrescidos de juros moratórios “a partir do vencimento”, não há apenas obscuridade, mas erro material a ser corrigido. Isto se dá pelo fato de que,
tratando-se de responsabilidade contratual, o termo inicial para a incidência dos juros moratórios é a data da citação da seguradora
, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, como segue:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO COLETIVO DE SEGURO DE VIDA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO NCPC. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DA AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL E DE COBERTURA PARA MORTE ACIDENTAL. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME DE PROVAS. DESCABIMENTO. SÚMULAS N. os 5 E 7 DO STJ. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL RECONHECIDO COM BASE NA EXCEPCIONALIDADE DO CASO. REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA. DESCABIMENTO. SÚMULA Nº 7 DO STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...] 6.
A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de ser a citação o termo inicial para a incidência dos juros de mora em caso de responsabilidade contratual.
7. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.936.844/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.) (g.n.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DE AUTOMÓVEIS. SINISTRO. INDENIZAÇÃO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. CUSTAS E HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. EMBARGOS ACOLHIDOS. EFEITOS INTEGRATIVOS. 1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, nas ações que buscam o pagamento de indenização securitária, os juros de mora devem incidir a partir da data da citação da seguradora, visto se tratar de responsabilidade contratual
. Precedentes. 2. Conforme disposto na Súmula 632 do Superior Tribunal de Justiça, "nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento (Súmula 632, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/05/19, DJe 13/05/19)". 3. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que "a sucumbência deve ser suportada pelas partes na proporção do decaimento de seus pedidos". Precedentes. 4. Embargos de declaração acolhidos, apenas com efeitos integrativos. (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.508.274/ES, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 13/6/2022.) (g.n.)

Sendo assim,
o termo inicial para a incidência de juros de mora a serem acrescidos à indenização securitária deve ser a data da citação da seguradora embargante, conforme AR a ser juntado pelo cartório de piso, posto que ausente juntada aos autos de tal documento
.

Pelo exposto, dou acolhimento parcial aos embargos declaratórios, de modo que as obscuridades devem ser sanadas, aperfeiçoando, assim, a prestação jurisdicional e dando o efeito correto à condenação.

DISPOSITIVO

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e, no mérito,
DOU-LHE ACOLHIMENTO
, para corrigir as obscuridades contidas no dispositivo do acórdão de ID nº 4592942.

Onde se lê: “Esclareço que os valores deverão ser corrigidos monetariamente a partir do efetivo prejuízo, e com juros moratórios a partir do vencimento (Súmula nº 43/STJ)”,
leia-se: “Esclareço que os valores deverão ser corrigidos monetariamente a partir do efetivo prejuízo, ou seja, o dia da celebração do contrato (17/09/2018) e com juros moratórios a partir da citação”
.

Na oportunidade, diante a ausência da juntada de AR referente à citação da parte requerida,
certifique-se o cartório do juízo de origem para que junte aos autos o referido documento
, de modo que se efetive a prestação jurisdicional.

.

Sem custas e honorários advocatícios.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)